Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700019-26.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de embargos à execução opostos por CRISTINA MARIA DA ROCHA contra BANCO BRADESCO S.A.. A embargante/apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, contudo não juntou aos autos provas da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, tendo em vista que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. Ante o exposto, intime-se a recorrente para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora